Tribunal: TJBA
Processo: 8022769-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022769-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAT'S JARDIM DE ALA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, Samila Feitosa Mota registrado(a) civilmente como SAMILA FEITOSA MOTA BORGES, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

APELADO: CARMELIA ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a configuração de litigância de má-fé em ação ajuizada para impedir eleição de síndica. Alegação de omissão quanto à análise de manipulação intencional dos fatos pelo recorrido.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação à suposta conduta desleal do recorrido que, segundo a embargante, teria manipulado fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

III. Razões de decidir
A decisão embargada enfrentou expressamente os argumentos trazidos pela parte, inclusive quanto à alegada má-fé processual, não se caracterizando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
A irresignação da parte embargante se dirige à valoração da prova realizada pelo colegiado, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.
A caracterização da litigância de má-fé exige a presença de dolo e a demonstração de conduta atentatória à boa-fé processual, elementos que foram expressamente analisados e afastados no acórdão.
A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos ou probatórios deve ser manejada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração, que têm natureza integrativa.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8022769-47.2020.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
CARMÉLIA ALMEIDA LIMA

e, como Embargada,
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLATS JARDIM DE ALA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
E
REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA